Tribunal: TJMT
Processo: 1000246-25.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000246-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (EMBARGANTE), THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 20.939.835/0001-19 (EMBARGANTE), LUCIO HUMBERTO LOPES - CPF: 175.185.198-28 (EMBARGANTE), PAULO VICTOR BEZERRA - CPF: 732.280.951-34 (EMBARGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE DESPROPORCIONALIDADE DE MULTA
ASTREINTE
E ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a exigibilidade da multa
astreinte
, afastando alegação de excesso de execução e reconhecendo a legitimidade passiva do sócio em cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da desproporcionalidade da multa
astreinte
; e (ii) apurar se houve omissão quanto à ilegitimidade passiva do sócio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisou de forma clara a desproporcionalidade da multa
astreinte
e afastou a alegação de ilegitimidade passiva do sócio.

4.

Não foram constatadas omissões ou ausência de fundamentação, sendo os Embargos utilizados indevidamente para rediscutir o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “Não se admite Embargos de Declaração para rediscussão do mérito, quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §2º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONSTRUTORA LOPES LTDA., THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA. e LUCIO HUMBERTO LOPES em face do acórdão de id. 281423894, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes, mantendo a exigibilidade da multa
astreinte
, afastando alegação de excesso de execução e reconhecendo a legitimidade passiva de Lúcio Humberto Lopes nos autos do Cumprimento de sentença n.
1006020-20.2019.8.11.0041
.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam
omissão quanto à análise da desproporcionalidade da multa
astreinte
e da ilegitimidade passiva do sócio Lúcio Humberto Lopes, requerendo, ainda, prequestionamento de matéria para fins de recursos excepcionais. Sustentam que a multa configura enriquecimento sem causa e que a ausência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica impossibilitaria a constrição de bens particulares do sócio.
Pedem, assim, a concessão de efeitos infringentes e prequestionamento dos dispositivos legais (id. 283149353).

O embargado PAULO VICTOR BEZERRA, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos Embargos e aplicação de multa por serem procrastinatórios (id. 284194881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões no acórdão quanto à desproporcionalidade da multa
astreinte
e da ilegitimidade passiva do sócio.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Não assiste razão aos embargantes. O acórdão embargado enfrentou a questão da desproporcionalidade da multa
astreinte
de forma clara, destacando a ausência de comprovação objetiva por parte dos recorrentes quanto ao excesso alegado. Ademais, salientou-se que a inércia dos devedores contribuiu diretamente para o acúmulo da penalidade, afastando a tese de enriquecimento ilícito.

O acórdão expressamente reconheceu que o sócio embargante figurou no polo passivo desde a propositura da demanda, tendo sido regularmente citado, apresentado defesa e integrado o comando condenatório da sentença transitada em julgado. A discussão acerca da ilegitimidade está preclusa, sendo incabível reexame nos estreitos limites dos embargos de declaração.

Por fim, a alegação de ausência de fundamentação não merece prosperar. A decisão embargada enfrentou todos os temas controvertidos, apresentando fundamentação suficiente e coerente.

Além disso, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas sim a fundamentar a decisão com base naquilo que considera relevante, ao passo que o acórdão enfrentou a tese jurídica central com expressa remissão a precedentes desta Corte e aplicação de dispositivos legais pertinentes.

O que se verifica é o inconformismo da embargante com o teor do julgamento, o que não autoriza a interposição dos Embargos de Declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Assim, considerando que os Embargos de Declaração se destinam exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e após detida análise, não se verifica a presença de quaisquer desses vícios.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Por fim, no tocante ao pedido formulado pelo embargado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito meramente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025